Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE JUSTIFICAM A DILAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO PARQUET. MERA IRREGULARIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como certo o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
3. Por se tratar de prazo impróprio, eventual extrapolação na apresentação das alegações finais pelo órgão acusador não representa coação ilegal, mas sim mera irregularidade processual, que se justifica pela complexidade e peculiaridades do caso sob análise.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO, DENEGADA A ORDEM.